Tribunal: CARF
Processo: 10120.721448/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.721448/2013-81
ACÓRDÃO
3201-013.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SUJEITO PASSIVO.
No caso do IOF, o mutuante, ou seja aquele que disponibiliza o crédito, é o
sujeito passivo da obrigação tributária eleito pela legislação como
responsável tributário para efetuar a cobrança (retenção) e o repasse
(recolhimento) do tributo devido ao erário público.
BASE DE CÁLCULO. VALOR PRINCIPAL NÃO DEFINIDO.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, a base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721448/2013-81
2

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por refletir com precisão o contexto fático dos autos, adoto, com os devidos
acréscimos, o relatório elaborado em primeira instância, o qual passo a reproduzir nos seguintes
termos:
Trata o presente processo do Auto de Infração do IOF (Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio, e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários),
relativo aos períodos de apuração de fevereiro de 2008 a dezembro de 2009,
lavrado em 26/02/2013, na Delegacia da Receita Federal em Goiânia – GO, no
montante de R$ 3.134.684,52, sendo R$ 1.469.281,01 de principal, R$ 563.442,71
de juros de mora, calculados até fevereiro de 2013, e R$ 1.101.960,80 de multa de
ofício, calculada no percentual de 75 % (setenta e cinco por cento) sobre o valor
do principal.
Em conformidade com o disposto no auto de infração (campo Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal), o lançamento acima é resultante de ação fiscal
(Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 01201.00.2012.00506-4)
desenvolvida junto à contribuinte e foi constituído em razão de terem sido
detectadas operações de mútuo, nos períodos analisados, sem o devido
recolhimento do imposto devido (IOF) e sem, também, confissão nas respectivas
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais). Observa-se que os
contratos de mútuo (apresentados pela própria contribuinte) constam apensados
às fls. 786/826 e que a demonstração mensal do IOF devido apurado pela
fiscalização consta das planilhas apensadas às fls. 998/999.
Em 27/02/2013 a contribuinte foi cientificada do auto de infração, bem como dos
demonstrativos nele mencionados, tendo apresentado, em 26/03/2013,
impugnação contra o lançamento tributário, a qual é resumida a seguir.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721448/2013-81
3
Inicialmente, após caracterizar o presente processo administrativo e identificar-
se, a interessada alega a tempestividade da impugnação e faz um breve relato dos
fatos.
No mérito, a interessada defende, primeiramente, a existência de erro na
identificação do sujeito passivo. Argumenta, em síntese, que o auto de infração é
nulo, vez que o lançamento do imposto deveria ter sido realizado em nome do
contribuinte, o qual tem o dever legal de suportar o ônus tributário, e não em
nome do responsável. Sustenta que o eventual descumprimento da lei, qual seja,
realizar a retenção do imposto devido, sujeita o responsável à penalidade por
descumprimento de obrigação decorrente de lei e não ao cumprimento da
obrigação tributária principal, que deve ser suportada única e exclusivamente
pelo contribuinte de fato. Diz que referida interpretação restou pacificada, a
partir de 2001, com a edição da Medida Provisória 16 (art. 9o), convertida na Lei
no 10.426, de 2002, por meio da qual “ficou estabelecido que na ausência de
retenção ou desconto do tributo, em relação ao responsável legal, somente pode
ser exigida a aplicação da multa isolada”.
Na sequência, a contribuinte sustenta a existência de erro quanto à determinação
da base de cálculo. Diz que o modo de cálculo adotado pela fiscalização está
equivocado, uma vez que realiza a tributação de forma global do saldo de contas
correntes, incluindo-se os saldos anteriores ao período fiscalizado. Sustenta que
nas bases de cálculos devem ser considerados apenas os valores entregues ou
colocados à disposição dos mutuários durante o mês, e não o somatório dos
saldos diários. Pugna, também, pela aplicação do ADI SRF no 007/1999, dizendo
que ele possui efeito vinculante para a administração tributária.
A seguir, a interessada alega a impossibilidade de se aplicar juros de mora sobre a
multa de ofício aplicada. Argumenta, em resumo, que a redação do art. 61 da Lei
no 9.430, de 1996, autoriza a cobrança de juros tão somente em relação ao
principal, e não em relação à multa. Acrescenta decisões (acórdãos) do CARF
nesse sentido.
Diante do exposto, a interessada requer o acolhimento da impugnação
apresentada, de modo a se julgar improcedente o lançamento efetuado.
Adicionalmente, para o caso de o lançamento ser mantido, requer o afastamento
da incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e, conforme a ementa do Acórdão
no 06-68.250, apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 06-68.250 - 3a Turma da DRJ/CTA
Sessão de 3 de dezembro de 2019
Processo 10120.721448/2013-81
Interessado DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PANARELLO LTDA (ATUAL:
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721448/2013-81
4
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA)
CNPJ/CPF 01.206.820/0001-05
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SUJEITO PASSIVO.
No caso do IOF, o mutuante, ou seja aquele que disponibiliza o crédito, é o sujeito
passivo da obrigação tributária eleito pela legislação como responsável tributário
para efetuar a cobrança (retenção) e o repasse(recolhimento) do tributo devido
ao erário público.
BASE DE CÁLCULO. VALOR PRINCIPAL NÃO DEFINIDO.
Quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi interposto Recurso Voluntário tempestivo, no qual a Recorrente, em síntese,
limita-se a reiterar os argumentos já aduzidos em sede de impugnação.
Requer a Recorrente a reforma do Acórdão ora guerreado, de sorte que, ao final,
seja declarado nulo o auto de infração em debate ou, se não, improcedente o crédito tributário
nele veiculado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721448/2013-81
5
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre o sujeito passivo e base de
cálculo do IOF das operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas e, para resolução da
controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Pois bem, o art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de
imposto sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;

O art. 63 do CTN estabeleceu que nas operações de crédito o fato gerador do IOF é
a entrega total ou parcial do crédito ou a sua colocação à disposição do beneficiário:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;

A Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, em seu art. 1o, determinou que o IOF incide
sobre o valor das operações de crédito, à alíquota máxima de 1,5% ao dia (podendo ser reduzida
por ato do Poder Executivo):
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia,
sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários.
(...)§2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas monetária e
fiscal.

A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, nos arts. 586 e 591,
conceitua as operações de mútuo como empréstimos de coisas fungíveis, com finalidade
econômica, constituindo-se, assim, espécie do gênero das operações de crédito, sujeitando-se,
portanto, à tributação pelo IOF.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721448/2013-81
6
Estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721448/2013-81
7
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)IV - operações relativas a títulos ou
valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721448/2013-81
8
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).

Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.

Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional:
I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito (Decreto-Lei no
1.783, de 1980, art. 3o, inciso I);
II - as empresas de factoring adquirentes do direito creditório, nas hipóteses da
alínea “b” do inciso I do art. 2o (Lei no 9.532, de 1997, art. 58, § 1o);
III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13,
§ 2o).

Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721448/2013-81
9

O Supremo Tribunal Federal - STF já estabeleceu a tese de que é constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras (Tema 104).
Dessa forma, ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns ou não,
duas pessoas jurídicas que ocupem os polos de uma operação de crédito materializam a hipótese
de incidência do IOF como previsto no desenho legal do tributo. O IOF também incide caso o
destinatário dos recursos seja pessoa física, qualquer que seja a relação societária que tenha com
a empresa.
Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Em síntese, defende a Recorrente a nulidade do auto de infração em razão do
suposto erro na definição do sujeito passivo e base de cálculo do IOF das operações de crédito
realizadas entre as pessoas jurídicas.
À vista do conjunto fático e jurídico delineado, cujas premissas adoto para a análise
da matéria, e considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido da
constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações de crédito decorrentes de mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se
limitando às operações realizadas por instituições financeiras (Tema 104), bem como que, em
sede de Recurso Voluntário, não foram apresentados argumentos ou documentos novos capazes
de infirmar o lançamento, impõe-se concluir que as operações praticadas pela autuada sujeitam-
se à incidência do IOF, bem como correto o sujeito passivo e a base de cálculo utilizada para o
lançamento do imposto.
Nesse sentido, entendo que assiste razão à decisão proferida pela DRJ, cujos
fundamentos merecem ser integralmente acolhidos.
De fato, no que se refere à alegação de nulidade do auto de infração por suposto
erro na identificação do sujeito passivo, cumpre destacar que não se verificam, nos autos,
quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Com efeito,
o auto de infração foi lavrado por autoridade competente, inexistindo preterição do direito de
defesa ou qualquer outro vício apto a macular o lançamento.
Ademais, observa-se que a própria Recorrente reconhece sua condição de
responsável tributária, limitando-se a sustentar que o lançamento deveria ter sido efetuado em
nome do contribuinte. Tal argumento, contudo, não encontra amparo na legislação aplicável.
Nos termos do art. 121 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo da
obrigação tributária pode figurar tanto na condição de contribuinte quanto de responsável, sendo
certo que, neste último caso, a obrigação decorre de expressa disposição legal. No âmbito do IOF,
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.138 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721448/2013-81
10
o art. 5o do Decreto no 6.306/2007 atribui expressamente à pessoa jurídica mutuante a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do tributo, não havendo qualquer previsão que
afaste tal responsabilidade ou a transfira ao mutuário em caso de descumprimento.
De igual modo, não prospera a interpretação conferida pela Recorrente ao art. 9o
da Lei no 10.426/2002, porquanto tal dispositivo não impede a constituição do crédito tributário
em face do responsável, limitando-se a prever a aplicação de multa isolada pela ausência de
retenção, sem excluir a exigência do tributo devido.
No tocante à alegação de erro na base de cálculo, igualmente não assiste razão à
Recorrente. Os elementos constantes dos autos evidenciam que as operações realizadas
configuram mútuos de recursos financeiros operacionalizados por meio de conta corrente, com
sucessivas liberações e amortizações, sem definição prévia de valor de principal, o que caracteriza
típica operação de crédito rotativo.
Nessas hipóteses, a legislação é clara ao estabelecer que a base de cálculo do IOF
corresponde ao somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês, nos
termos do art. 7o, I, “a”, do Decreto no 6.306/2007, sendo irrelevante a forma pela qual os
recursos são disponibilizados ou a denominação atribuída à operação.
Assim, não há falar em adoção de base de cálculo diversa, tampouco na aplicação
da sistemática prevista para operações com valor de principal previamente definido, razão pela
qual correta a metodologia empregada pela fiscalização.
Diante desse contexto, verifico que a autuação foi lavrada em estrita observância à
legislação de regência, inexistindo vícios capazes de maculá-la.

Conclusão
Diante todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e no mérito nego
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1101
DF CARF MF
Original